Tribunal: TCU
Processo: 013.339/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutidos estes autos de concessões de pensões militares emitidas pela Quinta Região Militar do Exército Brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão da pensão militar instituída por Raul Magalhães Langsch; 9.2. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip: 9.2.1. dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de pensão instituídos por Erni Ivo Ritzel, Jurandyr Guedes e Luiz Flores; 9.2.2. identifique, entres os atos constantes da base de dados do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) e ou do Sistema de Atos de Pessoal (e-pessoal) pendentes de julgamento, aqueles que, à luz da decisão exarada pelo STF no Recurso Extraordinário 636.553/RS, devem ser considerados tacitamente registrados; 9.2.3. identifique, entre os atos selecionados segundo o critério acima, aqueles que contenham algum tipo de ilegalidade e cujos prazos para revisão de ofício encontram-se em curso, adotando medidas sistematizadas para que sejam, com a maior brevidade possível, submetidos aos procedimentos de revisão de ofício, com fulcro no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2.4. confeccione relatório com as informações relativas aos atos tacitamente registrados, não mais passíveis de revisão de ofício, a ser submetido ao conhecimento deste Colegiado, com proposta de arquivamento dos processos correspondentes e ciência dos órgãos de origem, sem prejuízo das determinações corretivas para situações não convalidadas pelo registro tácito; 9.2.5. informe a este Colegiado, no prazo de 30 dias, as medidas adotadas com vistas ao cumprimento das determinações acima, bem como os eventuais obstáculos a serem enfrentados, no âmbito do TCU, com indicação das possíveis soluções, para que possamos impedir a convalidação indevida do maior número possível de atos de concessão de pessoal, em estrita observância do dever definido no art. 71, inciso III, da Constituição Federal.